Tribunal: TJMT
Processo: 0001899-53.2019.8.11.0012
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001899-53.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), YURI QUEIROZ LIMA - CPF: 061.565.811-38 (APELADO), JOAO DE SOUSA LIAO - CPF: 451.845.931-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001899-53.2019.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: YURI QUEIROZ LIMA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA.
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que condenou o recorrido pela prática de furto qualificado (art. 155, §4o, II, do CP), mas deixou de fixar valor mínimo de indenização por danos materiais à vítima, sob alegação de ausência de contraditório específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de valor mínimo para reparação de dano material com base em pedido expresso formulado na denúncia e prova documental constante dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de indenização mínima foi expressamente formulado na denúncia e reiterado em alegações finais, com suporte em auto de avaliação indireta do bem subtraído.

4. A ausência de impugnação pela defesa não impede a fixação da reparação mínima, considerando a regularidade do contraditório ao longo do processo.

5. A prova documental foi suficiente para comprovar o prejuízo, tornando desnecessária nova instrução probatória ou liquidação judicial.

6. O art. 387, IV, do CPP impõe ao juiz o dever de fixar valor mínimo de indenização quando presentes os requisitos legais, os quais restaram atendidos no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. É cabível a fixação de valor mínimo para reparação de dano material com base em pedido expresso na denúncia, prova documental idônea e ausência de restituição do bem, independentemente de instrução probatória específica ou impugnação formal pela defesa."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CP, art. 91, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.171.417/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 17.12.2024, DJEN 3.1.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001899-53.2019.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: YURI QUEIROZ LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, que condenou YURI QUEIROZ LIMA pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, II, do CP), apenando-o com 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

A irresignação recursal cinge-se ao pleito de fixação de indenização mínima pelo dano material sofrido, rejeitado pelo juízo singular.

Aduz que o pedido foi feito de forma expressa na denúncia, razão pela qual almeja a reforma do
decisum
, a fim de que seja fixado o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001899-53.2019.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

YURI QUEIROZ LIMA foi denunciado pelo seguinte fato:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 18 de março de 2019, por volta das 17:00 hrs, na residência particular localizada na rua Rio negro, n° 467, Bairro Tonetto, em Nova Xavantina, Yuri Queiroz Lima, com consciência, vontade e mediante abuso de confiança, subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular marca Samsung J2, cor bege acoplado a uma capa rosa, de propriedade da vítima João de Sousa Lião e avaliado em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme Auto de Avaliação Indireta de fls. 13-IP”.

Após regular tramitação processual, sobreveio a sentença condenatória, impondo ao apelado a pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

No tocante ao pedido de indenização mínima, a sentença consignou o seguinte:

“
Da indenização à vítima
.

Deixo de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista ausência de pedido e contraditório específico”.

Essa é a matéria que delimita a insurgência recursal ministerial.

Verifico que
há pedido expresso
na denúncia,
verbis
:

“Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Yuri Queiroz Lima como incurso no artigo 155, §4o, inciso II (abuso de confiança) do Código Penal e requer que, depois de recebida e autuada, seja ele citado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimando-se as pessoas abaixo arroladas para deporem sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final.

Pugna, ainda, pela condenação do denunciado ao ressarcimento do dano material suportado pela vítima no valor do celular
” (Id. 308583359, pág. 2).

A inicial acusatória foi instruída com o caderno investigativo, no qual consta o
Auto de Avaliação Indireta
do aparelho celular J2 Samsung avaliado, à época, em
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
.

Na instrução processual, ficou demonstrado que o aparelho furtado não foi restituído à vítima.

O pedido foi reiterado pelo Promotor de Justiça nas alegações finais (Id. 308583856, pág. 1).

Em tais circunstâncias, constatei preciosismo jurídico exigir que se decline na denúncia o valor do prejuízo, quando ele é ou está atestado em documento público constante dos autos.

A prova documental, não impugnada pela defesa, é suficiente para comprovar o prejuízo patrimonial sofrido pela vítima, sendo, pois, desnecessária a realização de instrução probatória exauriente ou de liquidação judicial.

O fato de não ter havido manifestação específica da defesa acerca do pedido de indenização mínima não obsta sua fixação, pois o contraditório e a ampla defesa foram devidamente assegurados durante todo o trâmite processual.

Ademais, a ausência de impugnação expressa quanto ao pedido de reparação revela, no máximo, aquiescência tácita com a pretensão, não podendo a inércia defensiva ser interpretada como óbice à jurisdição penal reparatória.

Conforme disposição expressa do artigo 387, IV, do CPP, cabe ao Juiz, ao proferir sentença condenatória, fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos demonstrados no curso do processo.

Tal comando legal visa a garantir a efetividade do sistema penal, promovendo a responsabilização integral do agente, não apenas na esfera punitiva, mas também no aspecto compensatório dos danos infligidos à vítima.

O entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal, por meio do
Enunciado Orientativo no 14
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, exige apenas a existência de pedido expresso e comprovação do prejuízo, sendo vedada a fixação de ofício, o que não é o caso dos autos.

Ressalte-se que o pedido expressamente formulado na denúncia — peça que delimita a pretensão punitiva estatal — já satisfaz o requisito da provocação da jurisdição, atraindo para o juízo criminal a competência para apreciação da reparação mínima.

A interpretação sistemática dos artigos 387, IV, do CPP, e 91, I, do CP, evidencia que a condenação penal deve ser acompanhada da fixação do valor mínimo de indenização, sempre que houver elementos concretos e suficientes para tanto.

A tutela dos direitos da vítima no processo penal encontra amparo também nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da reparação integral do dano e do acesso à justiça, todos consagrados na Carta da República.

No caso concreto, estão satisfeitos todos os requisitos legais e jurisprudenciais: houve pedido expresso na denúncia, juntada de prova documental idônea, ausência de restituição do bem e oportunização do contraditório. Nesse sentido:

[...] "A fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais, nos termos do art. 387, IV, do CPP,
exige a indicação do valor na denúncia e a realização de instrução específica para viabilizar o contraditório e a ampla defesa
". [...]
(AgRg no REsp n. 2.171.417/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025).

Afigura-se, pois, plenamente cabível a reforma da sentença a fim de incluir, como efeito da condenação, a fixação do valor mínimo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização pelos danos materiais suportados pela vítima.

Assim, não subsiste fundamento jurídico para a omissão judicial em fixar o valor da reparação, devendo a sentença ser reformada nesse ponto, como postula o apelante.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para fixar, como valor mínimo de indenização pelos danos materiais experimentados pela vítima, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025